Tribunal: TJSP
Processo: 1014059-20.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
IMÓVEL. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES, UMIDADE, MOFO E DETERIORAÇÃO DE ACABAMENTOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE ORIGEM ENDÓGENA, DECORRENTES DE FALHAS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA, TELHADO E CALHAS, AFASTADA A HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. SENTENÇA QUE, NÃO

Ementa:
IMÓVEL. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES, UMIDADE, MOFO E DETERIORAÇÃO DE ACABAMENTOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE ORIGEM ENDÓGENA, DECORRENTES DE FALHAS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA, TELHADO E CALHAS, AFASTADA A HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. SENTENÇA QUE, NÃO OBSTANTE TENHA RECONHECIDO A RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DAS CONSTRUTORAS POR BOA PARTE DOS DEFEITOS CONSTATADOS, IMPUTOU AO CONDOMÍNIO CORRÉU A RESPONSABILIDADE RESIDUAL POR OBRIGAÇÕES DE FAZER RELATIVAS À FACHADA DA UNIDADE DO AUTOR, EM RAZÃO DE SUA INCUMBÊNCIA LEGAL DE CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. INCONFORMISMO DO CONDOMÍNIO. DESCABIMENTO. CONDOMÍNIO QUE AJUIZOU, ANTERIORMENTE, DEMANDA AUTÔNOMA EM FACE DAS CONSTRUTORAS, CELEBRANDO COM ELAS ACORDO JUDICIAL PARA CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DEFEITOS EM PERDAS E DANOS. ENTIDADE CONDOMINIAL QUE ALI ASSUMIU, PERANTE OS CONDÔMINOS, A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DIRETA DOS REPAROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO CONDOMÍNIO, DE QUE JÁ SE DESINCUMBIU DA RESPONSABILIDADE VOLUNTARIAMENTE AVOCADA A SI. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 927 E 1.348, INC. V, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO